Tribunal: TJES
Processo: 5017651-24.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017651-24.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-LITORANEA DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ZIPPILIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA e outros (6)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM DE CAPITAL ESSENCIAL. EXAURIMENTO DO STAY PERIOD. IMPOSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO JUDICIAL INDEFINIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão proferida em ação de busca e apreensão ajuizada contra empresa em recuperação judicial, que indeferiu o pedido de retomada da posse dos bens alienados fiduciariamente, mantendo-os com a recuperanda sob o fundamento de sua essencialidade à atividade empresarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, após o término do prazo legal do stay period, é possível ao juízo da recuperação judicial manter a suspensão da busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente sob o argumento de essencialidade; (ii) estabelecer se, na ausência de deliberação da assembleia geral de credores, pode haver prorrogação judicial do referido prazo de blindagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação atual (Lei nº 14.112/2020) limita o stay period a 360 dias, vedando sua prorrogação judicial, salvo deliberação expressa da assembleia geral de credores.

4. A essencialidade dos bens não justifica, por si só, a manutenção indefinida da suspensão de atos executivos após o exaurimento do prazo legal de blindagem.

5. O crédito garantido por alienação fiduciária não se submete aos efeitos da recuperação judicial, conforme o art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

6. A manutenção da posse dos bens pela empresa recuperanda após a fluência do stay period compromete a eficácia da garantia fiduciária e afronta a nova sistemática legal.

7. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o juízo da recuperação judicial não detém competência para obstar a execução de crédito extraconcursal fora do período de blindagem, ainda que o bem seja considerado essencial.

8. A ausência de deliberação dos credores autorizando a prorrogação do stay period configura ingerência judicial indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Teses de julgamento
:

1. A prorrogação do stay period após o prazo máximo legal de 360 dias depende de deliberação expressa da assembleia geral de credores, sendo vedada sua extensão por decisão judicial.

2. O exercício do direito de retomada do bem pelo credor fiduciário é admissível após o término do stay period, ainda que reconhecida a essencialidade do bem.

3. A competência do juízo da recuperação judicial para suspender atos executivos envolvendo créditos extraconcursais é restrita ao período de blindagem previsto em lei.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, §§ 4º e 4º-A; 49, § 3º. Lei nº 14.112/2020.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.991.103/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 11.04.2023, DJe 13.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-LITORANEA DO ESPIRITO SANTO
contra a r. decisão de fls. 400/401 (evento 10870715, pg. 375/376), complementada por decisão em embargos de declaração de fls. 432/433-v (evento 10870715, pg. 437/440, proferidas pelo Juízo da 1ª Vara de Piúma/ES, que, em sede de ação de busca e apreensão ajuizada em face de
ZIPPILIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA.
e outros
, indeferiu o pleito de retomada da posse dos bens apreendidos, mantendo-os na posse da empresa em recuperação judicial, em razão da essencialidade dos bens à atividade empresarial.

Em suas razões recursais (evento 10870712), a agravante alega, em síntese, que: (i) a decisão agravada afronta a legislação vigente, em especial a Lei n.º 14.112/2020, que alterou substancialmente a Lei n.º 11.101/2005, ao estabelecer limites temporais para a atuação do juízo recuperacional sobre créditos extraconcursais; (ii) a manutenção da posse dos bens alienados fiduciariamente pela empresa recuperanda, após o término do período de blindagem e a concessão da recuperação judicial, representa indevida obstrução ao direito do credor fiduciário; (iii) a recuperação judicial foi deferida há mais de quatro anos e já se passaram mais de dez anos desde o pedido de recuperação, circunstâncias que afastam qualquer justificativa para prorrogação dos efeitos do stay period; (iv) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem reconhecendo que, exaurido o período legal de blindagem, não é possível ao juízo da recuperação judicial sobrestar execuções de créditos extraconcursais; (v) a essencialidade dos bens não pode ser utilizada como argumento para manter indefinidamente a suspensão da medida de busca e apreensão; (vi) a ausência de deliberação da assembleia de credores autorizando a prorrogação do stay period configura indevida ingerência judicial, vedada pela nova sistemática legal.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para determinar o encerramento da suspensão da ação de busca e apreensão e o restabelecimento da execução da medida liminar outrora deferida.

Embora intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões.

Primeiramente, registra-se que a ação de busca e apreensão de origem foi ajuizada nos idos de 2016, quando deferida a medida liminar de busca e apreensão dos bens alienados fiduciariamente (três veículos tipo frigorífico/térmico e duas embarcações de pesca) – fls. 51/53 (evento 10870713, pg. 99/103.

Posteriormente, fora acolhido pedido da empresa recuperanda para devolução dos bens apreendidos, bem como suspensão da busca e apreensão daqueles que ainda não haviam sido apreendidos, nos moldes do art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, com registro de que, nos autos da recuperação judicial, foi deferida a suspensão de todas as obrigações ou execuções em face da recuperanda, bem como prorrogada a suspensão até 30 (trinta) dias após a realização da Assembleia Geral de Credores, e que, após o decurso do prazo previsto no §4º, do art. 6º, da citada lei, “nada obsta, ao menos em princípio, o restabelecimento da liminar anteriormente deferida” (fls. 253/254, evento 10870715, pg. 107/109).

Após despacho do juízo de origem, nos idos de 2020, foi certificado nos autos que foi realizada a referida Assembleia Geral de Credores e que o Administrador Judicial peticionou nos autos da recuperação pleiteando a aprovação do Plano de Recuperação Judicial (fl. 380, evento 10870715, pg. 343).

Nos idos de 2021, após instado a se manifestar, inclusive no contexto em que nos autos da impugnação ao crédito foi determinada a exclusão do crédito que embasa a presente demanda, o credor requerente pleiteou a retomada dos bens alienados fiduciariamente, quando, já em 2022, por decisão integralizada em 2024, ora agravada, o julgador de origem manteve os citados bens na posse da empresa em recuperação judicial em razão da essencialidade reconhecida.

É certo que os bens objeto da presente demanda foram alienados fiduciariamente à cooperativa agravante, que, na condição de credora titular da posição de proprietária fiduciária, detém direito real sobre os referidos bens, os quais não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 (o que, inclusive, já foi reconhecido em sede de impugnação ao crédito).

O referido dispositivo legal estabelece que, tratando-se de crédito garantido por alienação fiduciária — bem como por arrendamento mercantil, venda com reserva de domínio ou outras modalidades ali descritas —, “seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva”.

Ainda segundo o mesmo § 3º, a única limitação imposta ao exercício dos direitos do credor fiduciário refere-se ao período de suspensão das ações e execuções (
stay period
), durante o qual
“não se permitirá a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial”.

Com o advento da Lei nº 14.112/2020, já vigente quando da prolação da decisão agravada, houve significativa alteração no regime jurídico do
stay period
. A citada legislação limitou o prazo de suspensão das execuções e de atos constritivos, inclusive em relação a bens de capital essenciais, ao período de até 360 (trezentos e sessenta) dias, vedando sua prorrogação judicial, salvo deliberação expressa da assembleia geral de credores nesse sentido
1
.

Consoante se verifica dos documentos acostados (evento 10870721), no caso, o plano de recuperação judicial da empresa agravada foi homologado em 15 de fevereiro de 2022, sendo certo que o período de blindagem se exauriu muito antes da decisão agravada, proferida em 01 de novembro de 2022, e da decisão em embargos de declaração, datada de 09 de outubro de 2024.

Em que pese o juízo
a quo
ter reconhecido a essencialidade dos bens à atividade empresarial da recuperanda, tal fundamentação não se mostra juridicamente suficiente para afastar o exercício do direito do credor fiduciário após o término do
stay period
e a concessão da recuperação judicial. A manutenção indefinida da posse dos bens pela empresa recuperanda, com base apenas na essencialidade, acaba por esvaziar a eficácia da garantia fiduciária, subvertendo a lógica do sistema jurídico atual.

Como assentado na jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, exaurido o período de blindagem, inclusive com a novação das obrigações sujeitas ao plano, impõe-se a retomada do curso das execuções dos créditos extraconcursais, inclusive quanto à consolidação da propriedade e reintegração da posse pelo credor fiduciário, sob pena de indevida prorrogação dos efeitos da recuperação judicial sem amparo legal.

Sobre o tema, confira-se o elucidativo julgado da Corte da Cidadania:

RECURSO ESPECIAL. 1. INCLUSÃO INDEVIDA DE CRÉDITO EXTRANCONCURSAL NA LISTA DE CREDORES PELA RECUPERANDA. SUBSISTÊNCIA DE SUA NATUREZA, INDEPENDENTEMENTE DA NÃO APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. 2. CONTROVÉRSIA POSTA. 3. STAY PERIOD. NOVO TRATAMENTO CONFERIDO PELA LEI N. 14.112/2020. OBSERVÂNCIA. 4. DELIMITAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA DELIBERAR A RESPEITO DAS CONSTRIÇÕES REALIZADAS NO BOJO DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL, SEJA QUANTO AO SEU CONTEÚDO, SEJA QUANTO AO ESPAÇO TEMPORAL. AFASTAMENTO, POR COMPLETO, DA IDEIA DE JUÍZO UNIVERSAL. 5. DECURSO DO STAY PERIOD (NO CASO, INCLUSIVE, COM A PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL). EQUALIZAÇÃO DO CRÉDITO EXTRACONCURSAL. INDISPENSABILIDADE. 6. RECURSO IMPROVIDO, CASSANDO-SE A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.

1. A indevida inclusão de crédito extraconcursal na lista de credores (concursais) elaborada pelo administrador judicial, a partir dos documentos apresentados pela recuperan da, tal como se deu na hipótese, não tem o condão de transmudar a sua natureza, não se exigindo de seu titular o manejo de qualquer providência no âmbito da recuperação judicial, cujos efeitos, por expressa disposição legal, não lhe alcançam. Violação do art. 8º da LRF. Não ocorrência.

2. Discute-se no presente recurso especial, também e principalmente, se, a partir da vigência da Lei n. 14.112/2020, exaurido o prazo de blindagem estabelecido no § 4º do art. 6º da LRF (no caso, inclusive, com sentença de concessão da recuperação judicial), seria possível subsistir a decisão proferida pelo Juízo da recuperação judicial que sobrestou a penhora on-line de R$ 13.887.861,17 (treze milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, oitocentos e sessenta e um reais e dezessete centavos), determinada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, em que tramita a execução de crédito extraconcursal de titularidade dos recorridos (decorrente de inadimplemento do contrato de compra e venda de imóveis rurais, com cláusula de irrevogabilidade e de irretratabilidade), sob o fundamento de que o bem penhorado (pecúnia) afigura-se essencial à atividade empresarial.

3. Especificamente sobre o stay period, a Lei n. 14.112/2020, sem se afastar da preocupação de que este período de esforços e de sacrifícios impostos [por lei] aos credores não pode subsistir indefinidamente, sob o risco de gerar manifesta iniquidade, estabeleceu que o sobrestamento das execuções de créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial (com vedação dos correlatos atos constritivos) perdurará pelo "prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal".

3.1 A lei, em termos resolutivos (uma vez mais), estabelece a possibilidade de o período de suspensão perdurar por até 360 (trezentos e sessenta) dias. É importante registrar, no ponto, que todos os prazos que gravitam em torno do stay period, para a consecução dos respectivos atos processuais foram mantidos tal como originariamente previstos, ou seja, passíveis de serem realizados - não havendo nenhum evento extraordinário - dentro dos 180 (cento e oitenta) dias incialmente estipulados.

3.2 O disposto no inciso I do § 4º-A do art. 6º da LRF é claro em acentuar que as suspensões das execuções dos créditos submetidos à recuperação judicial e dos prazos prescricionais e a proibição dos correlatos atos constritivos "não serão aplicáveis caso os credores não apresentem plano alternativo no prazo de 30 (trinta) dias, contado do final do prazo referido no § 4º deste artigo ou no § 4º do art. 56 desta Lei". Por consequência, o inciso II do § 4º-A assinala que o sobrestamento das execuções dos créditos submetidos à recuperação judicial, bem como dos correlatos atos constritivos, persiste durante esse prazo de 30 (trinta dias), dentro do qual o plano de recuperação judicial dos credores deve ser apresentado, caso em que este período de blindagem subsistirá pelo prazo de 180 dias, contados do término do prazo de 180 dias iniciais ou de sua prorrogação, caso não tenha ocorrido a deliberação do plano pela assembleia de credores; ou contados da própria deliberação que rejeitou o plano apresentado pelo devedor.

3.3 O novo regramento ofertado pela Lei n. 14.112/2020, de modo expresso e peremptório, veda a prorrogação do stay period, após a fluência desse período máximo de blindagem (de até 360 dias), estabelecendo uma única exceção: a critério exclusivo dos credores, poderão, findo este prazo sem a deliberação do plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor; ou, por ocasião da rejeição do plano de recuperação judicial, deliberar, segundo o quórum legal estabelecido no § 5º do art. 56, a concessão do prazo de 30 (trinta) dias para que seja apresentado um plano de recuperação judicial de sua autoria.

3.4 Diante dessa inequívoca mens legis - qual seja, de atribuir aos credores, com exclusividade, findo o prazo máximo de blindagem (de até 360 dias), a decisão de estender ou não o stay period (com todos os efeitos jurídicos daí advindos) - qualquer leitura extensiva à exceção legal (interpretação que sempre deve ser vista com reservas) não pode dispensar a expressa autorização dos credores a esse propósito.

3.5 Em conclusão, a partir da nova sistemática implementada pela Lei n. 14.112/2020, a extensão do stay period, para além da prorrogação estabelecida no § 4º do art. 6º da LRF, somente se afigurará possível se houver, necessariamente, a deliberação prévia e favorável da assembleia geral dos credores a esse respeito, seja com vistas à apresentação do plano de recuperação judicial, seja por reputarem conveniente e necessário, segundo seus interesses, para se chegar a um denominador comum no que alude às negociações em trâmite. Ausente a deliberação prévia e favorável da assembleia geral dos credores para autorizar a extensão do stay period, seu deferimento configura indevida ingerência judicial, apartando-se das disposições legais que, como demonstrado, são expressas nesse sentido.

4. Com o advento da Lei n. 14.112/2020, tem-se não mais haver espaço - diante de seus termos resolutivos - para a interpretação que confere ao Juízo da recuperação judicial o status de competente universal para deliberar sobre toda e qualquer constrição judicial efetivada no âmbito da execuções de crédito extraconcursal, a pretexto de sua essencialidade ao desenvolvimento de sua atividade, exercida, inclusive, depois do decurso do stay period. A partir da vigência da Lei n. 14.112/2020, com aplicação imediata aos processos em trâmite (afinal se trata de regra processual que cuida de questão afeta à própria competência), o Juízo da recuperação judicial tem a competência específica para determinar o sobrestamento dos atos de constrição exarados no bojo de execução de crédito extraconcursal que recaíam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o período de blindagem. Em se tratando de execuções fiscais, a competência do Juízo recuperacional restringe-se a substituir os atos de constrição que recaíam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial.

4.1 Esta Terceira Turma (por ocasião do julgamento do REsp 1.758.746/GO) e, posteriormente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.629.470/MS), na via recursal propugnada (CC 153.473/PR), adotou o posicionamento de que a avaliação quanto à essencialidade de determinado bem recai unicamente sobre bem de capital, objeto de garantia fiduciária (ou objeto de constrição).

Caso não se trate de bem de capital, o bem objeto de constrição ou o bem cedido ou alienado fiduciariamente não fica retido na posse da empresa em recuperação judicial, com esteio na parte final do § 3º do art. 49 da LRF, apresentando-se, para esse efeito, absolutamente descabido qualquer juízo de essencialidade. Em resumo, definiu-se que "bem de capital" a que a lei se refere é o bem corpóreo (móvel ou imóvel), utilizado no processo produtivo da empresa recuperanda, e que, naturalmente, encontre-se em sua posse.

4.2 A competência do Juízo recuperacional para sobrestar o ato constritivo realizado no bojo de execução de crédito extraconcursal restringe-se àquele que recai unicamente sobre bem de capital essencial à manutenção da atividade empresarial - a incidir, para a sua caracterização, todas as considerações acima efetuadas -, a ser exercida apenas durante o período de blindagem.

5. Uma vez exaurido o período de blindagem - sobretudo nos casos em que sobrevém sentença de concessão da recuperação judicial, a ensejar a novação de todas as obrigações sujeitas ao plano de recuperação judicial - é absolutamente necessário que o credor extraconcursal tenha seu crédito devidamente equalizado no âmbito da execução individual, não se mostrando possível que o Juízo da recuperação continue, após tal interregno, a obstar a satisfação de seu crédito, com suporte no princípio da preservação da empresa, o qual não se tem por absoluto. Naturalmente, remanesce incólume o dever do Juízo em que se processa a execução individual de crédito extraconcursal de bem observar o princípio da menor onerosidade, a fim de que a satisfação do débito exequendo se dê na forma menos gravosa ao devedor, podendo obter, em cooperação do Juízo da recuperação judicial, as informações que reputar relevantes e necessárias.

5.1 Deveras, se mesmo com o decurso do stay period (e, uma vez concedida a recuperação judicial), a manutenção da atividade empresarial depende da utilização de bem - o qual, em verdade, não é propriamente de sua titularidade - e o correlato credor proprietário, por outro lado, não tem seu débito devidamente equalizado por qualquer outra forma, esta circunstância fática, além de evidenciar um sério indicativo a respeito da própria inviabilidade de soerguimento da empresa, distorce por completo o modo como o processo recuperacional foi projetado, esvaziando o privilégio legal conferido aos credores extraconcursais, em benefício desmedido à recuperanda e aos credores sujeitos à recuperação judicial. O privilégio legal - registra-se - é conferido não apenas aos chamados "credores-proprietários", mas também a todos os credores que, mesmo após o pedido de recuperação judicial, em valoroso voto de confiança à empresa em dificuldade financeira, manteve ou com ela estabeleceu relações jurídicas creditícias indispensáveis à continuidade da atividade empresarial (aqui incluídos os trabalhadores, fornecedores, etc), sendo, pois, de rigor, sua tempestiva equalização.

6. Recurso especial improvido, cassando-se a liminar deferi da.

(REsp n. 1.991.103/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 13/4/2023.)

Destaca-se, ainda, que a permanência da posse pela empresa recuperanda desde a apreensão dos bens, em 2016, até a presente data, perfaz lapso temporal de quase uma década, o que revela não apenas o esgotamento da função temporária do instituto da recuperação judicial, mas também sua distorção, em prejuízo de credores titulares de garantias reais.

Dessa forma, impõe-se a reforma da decisão agravada, para autorizar a retomada da medida de busca e apreensão, como originalmente deferida.

Posto isso, conheço e dou provimento ao agravo de instrumento para reformar a r. decisão agravada e determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão, com a retomada da posse dos bens pelo credor fiduciário, nos termos do contrato celebrado entre as partes.

É como voto.

1
Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

(...)

II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

(...)

§ 4º Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal. (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

§ 4º-A. O decurso do prazo previsto no § 4º deste artigo sem a deliberação a respeito do plano de recuperação judicial proposto pelo devedor faculta aos credores a propositura de plano alternativo, na forma dos §§ 4º, 5º, 6º e 7º do art. 56 desta Lei, observado o seguinte: (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

I - as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo não serão aplicáveis caso os credores não apresentem plano alternativo no prazo de 30 (trinta) dias, contado do final do prazo referido no § 4º deste artigo ou no § 4º do art. 56 desta Lei; (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

II - as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão por 180 (cento e oitenta) dias contados do final do prazo referido no § 4º deste artigo, ou da realização da assembleia-geral de credores referida no § 4º do art. 56 desta Lei, caso os credores apresentem plano alternativo no prazo referido no inciso I deste parágrafo ou no prazo referido no § 4º do art. 56 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 04.08.2025 a 08.08.2025:

Acompanho o E. Relator.